Tribunal: TJBA
Processo: 8003394-03.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003394-03.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: ADINAEL OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA. CONTAGEM DO PRAZO. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. TEMA 314 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Campo Formoso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a intimação eletrônica do exequente atende ao requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública para fins de extinção do processo por abandono de causa e (ii) se haveria necessidade de pedido da parte contrária para a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 9º, §1º da Lei nº 11.419/2006, desde que viabilize o acesso à íntegra do processo, como ocorre no sistema PJE.

4.
Constatada a ciência do exequente no sistema em 24/04/2023, com o decurso do prazo sem manifestação, configura-se o abandono da causa.

5. Nos termos do Tema 314 do STJ, a inércia da Fazenda exequente, após regular intimação para promover o andamento do feito, implica na extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado 240 da Súmula do STJ, sendo desnecessário o requerimento da parte executada quando não há angularização processual.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, §1º, 246, 270, 485, III; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1803979/SP, Rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019; Tema 314 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003394-03.2021.8.05.0041
, em que figura como Apelante,
Município de
Campo Formoso

e, como Apelado,
Adinael Oliveira de Souza
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

RM07